Tribunal: TJSP
Processo: 1000934-96.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. PRETENDIDO CUSTEIO DE MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO (PEMBROLIZUMABE) PARA TRATAMENTO DE QUADRO DE NEOPLASIA DE MAMA. ADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE O TRATAMENTO PRESCRITO NÃO É DE CUSTEIO OBRIGATÓRIO, POIS NÃO PREVISTO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS E NAS RESPECTIVAS DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA QUE VEM SE ORIENTANDO FIRMEMENTE NO SENTIDO DO RECONHECIMENTO DO CARÁTER

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. PRETENDIDO CUSTEIO DE MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO (PEMBROLIZUMABE) PARA TRATAMENTO DE QUADRO DE NEOPLASIA DE MAMA. ADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE O TRATAMENTO PRESCRITO NÃO É DE CUSTEIO OBRIGATÓRIO, POIS NÃO PREVISTO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS E NAS RESPECTIVAS DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA QUE VEM SE ORIENTANDO FIRMEMENTE NO SENTIDO DO RECONHECIMENTO DO CARÁTER ABUSIVO DAS CLÁUSULAS DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. PRECEDENTES DO STJ E ENUNCIADOS 95 DA SÚMULA DO TJSP. CUSTEIO DO TRATAMENTO, POIS, QUE É DEVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.